Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-35.2017.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0000783-35.2017.8.14.0000

RECORRENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE MARABA

RECORRIDO: PARAGRAFO QUARTO ARTIGO SETIMO LEI MUNICIPAL DE MARABA DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO, CAMARA MUNICIPAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. EFEITOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUÍ-LOS PELA VIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUMENTO PROCESSUAL COM A PRECISA FINALIDADE DE CONTESTAR NORMA EM VIGOR. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA, 28 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Prefeito do Município de Marabá contra decisão monocrática constante no id. 8620152, que julgou extinto o processo em razão da perda superveniente do objeto.

Irresignado, o alcaide interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, em suas razões recursais (id. 8620155 – fls.335/340), que a alteração legislativa retirou o § 4º do artigo 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, mas não retirou do mundo jurídico os efeitos consolidados sob a égide de tal dispositivo revogado.

Sustentou que o pronunciamento desta Corte é necessário para elucidar o alcance do dispositivo e dos seus efeitos, visto que a não prolação de decisão sobre a sobrevivência do § 4º do artigo 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, através das progressões verticais concedidas antes da alteração legislativa, proporciona a situação de um dispositivo inconstitucional continuar gerando efeitos.

Pugnou, ao final, para que o presente agravo fosse provido a fim de ser proferida decisão sobre a constitucionalidade do dispositivo.

Juntou documentos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo SINTEPP ( id. 8620159 – fls.364/368.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em suas razões, o agravante alegou, em suma, que a alteração legislativa retirou o § 4º do artigo 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, mas não retirou do mundo jurídico os efeitos consolidados sob a égide de tal dispositivo revogado, razão pela qual haveria interesse na análise da constitucionalidade do dispositivo revogado.

Ocorre que a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade é um dos instrumentos de controle abstrato de constitucionalidade, tendo por objeto especifico a declaração em tese de inconstitucionalidade de lei, com a finalidade de expulsar do sistema jurídico vigente o ato normativo que não se harmoniza com a Constituição, o que, na hipótese, já ocorreu pela revogação do dispositivo legal multimencionado.

Portanto, não se admite o manuseio da mencionada ação para análise de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de ter produzido efeitos concretos residuais, visto que a análise de tais efeitos não é objeto da ADI, instrumento processual utilizado para a declaração
in abstrato
da inconstitucionalidade dos atos normativos.

Neste sentido, é a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1.
A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais
. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3. A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente.

(ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081

DIVULG 01-04-2020

PUBLIC 02-04-2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie
, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei. 2.
Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor.
3. Agravo ao qual se nega provimento.

(ADI 6416 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Dessa maneira, não subsiste interesse na análise da constitucionalidade do disposto legal já revogado, devendo ser mantida a decisão de extinção processual em razão da perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo, na integralidade a decisão monocrática guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023